Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES GRAVES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SUBTRAÇÃO DE AUTOMÓVEL, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONTRA VÍTIMAS ADOLESCENTES QUE ESTAVAM LAVANDO O AUTOMÓVEL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Trata-se de paciente com dezenove anos, que, antes de atingir a maioridade, foi sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa por atos infracionais análogos a crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e crime de receptação; ostenta, ainda, outra passagem por ato infracional análogo a crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo em que foi beneficiado com a remissão.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser consideradas como indicativo de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.
4. A gravidade concreta do fato também evidencia a imprescindibilidade da medida, uma vez que o paciente teria invadido um lavajato e, mediante emprego de arma de fogo, ameaçado dois funcionários, ambos adolescentes, tendo apontado a arma em direção a um deles, e levou um automóvel e um telefone celular, circunstâncias que extrapolam o normal para o tipo. Precedentes.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.